Tribunal: STF
Processo: HC 271102
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E ESTELIONATO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE.  SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CONDUTAS VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. IMPRECISÃO SOBRE O NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. MAJORAÇÃO DA PENA EM DOIS TERÇOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO DE          TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por August Stanislaw Ludkiewicz Olejnik e outro, advogados, em 16.4.2026, em benefício de Thiago Celestino Cantizano, contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2025, no Agravo em Recurso Especial n. 2.334.704/SP, determinou “a remessa dos autos à origem, com baixa da distribuição e independentemente de prazo, para que as instâncias originárias viabilizem oportunidade processual de aplicação do acordo de não persecução penal” (fl. 4, e-doc. 8).
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 1º.10.2021, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Mongaguá/SP, às penas de quatro anos, dez meses e treze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quarenta e quatro dias-multa, pela prática dos crimes de apropriação indébita majorada e estelionato majorado (inc. III do § 1º do art. 168, por dez vezes, e caput e § 3º do art. 171, por diversas vezes, do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1000394-95.2019.8.26.0366 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.7.2022, a Segunda Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para “afastar a indenização fixada e corrig[ir] erro material da r. sentença, fazendo constar a condenação de Thiago Celestino Cantizano às penas de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e mais o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa” (fl. 1, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:
“Apelação. Apropriação indébita majorada e estelionato majorado. Preliminares. Cerceamento de defesa e ausência de justa causa para ação penal. Inocorrência. Oferecimento do acordo de não persecução penal. Impossibilidade. Preliminares afastadas. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Inocorrência de mero ilícito civil. Dolo demonstrado. Causas de aumento comprovadas. Condenações mantidas. Dosimetria. Continuidade delitiva e concurso material corretamente reconhecidos. Necessidade, contudo, de correção de erro material na r. sentença. Regime inicial semiaberto inalterado. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Indenização mínima para reparação pelos prejuízos causados afastada. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 5).

A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal estadual.

4. Foi interposto agravo em recurso especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça com o n. 2.334.704/SP. Em 16.5.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente daquele Superior Tribunal, não conheceu do agravo. 

A defesa interpôs agravo regimental e, em petição, requereu a remessa dos autos à origem, para oferta de acordo de não persecução penal. Em 11.11.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, Relator, determinou “a remessa dos autos à origem, com baixa da distribuição e independentemente de prazo, para que as instâncias originárias viabilizem oportunidade processual de aplicação do acordo de não persecução penal” (fl. 4, e-doc. 8).

Em nova petição, a defesa requereu a imposição de segredo de justiça ao processo, indeferido pelo Relator em 12.2.2026.

5. No presente habeas corpus, a defesa alega que o Relator do agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça teria incorrido em omissão “ao silenciar sobre a prescrição da pretensão punitiva já consumada” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que a alegada prescrição ocorreria após a revisão da aplicação da continuidade delitiva na “fração máxima de aumento (2/3) lastreando-se em critério meramente aritmético, sem indicar elementos concretos que justificassem o liame subjetivo para a continuidade delitiva” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirma que, “diante da ausência de trânsito em julgado para a defesa até a presente data (abril de 2026), transcorreram-se mais de 04 (quatro) anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva idônea, operando-se a prescrição intercorrente nos termos do Art. 109, V c/c Art. 110, § 1º, ambos do Código Penal” (fl. 11, e-doc. 1).

Defende que, “aplicando-se também a Súmula 497 do STF, que impõe o cálculo da prescrição sobre a pena de cada crime isoladamente, e considerando o redimensionamento pleiteado com base no HC 107.624/STF (que reconduz a pena ao patamar de até 02 anos), o prazo prescricional é de 04 anos” (fl. 12, e-doc. 1).

Sustenta a necessidade de imposição de segredo de justiça na espécie, “para resguardar a dignidade da pessoa humana e a intimidade do Paciente, mitigando os efeitos deletérios da publicidade processual sobre uma pretensão punitiva já fulminada pela prescrição” (fl. 2, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e pedidos:
“1) O acatamento das disposições preliminares, especialmente para Imposição da tramitação deste e de todos os autos a este relacionada sob sigilo e/ou segredo de justiça, pelos fundamentos já retro expostos, devendo ser determinado o imediato tarjamento de todos os autos relacionados, em todas as instâncias inferiores, bem como a determinação para não veiculação deste pelos meios de consulta pública, ressalvadas as disposições e garantia das partes conforme disposto em lei; 
2) A concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação e, em caráter de urgência, determinar que o tribunal de origem e os órgãos de distribuição para que procedam à anotação de segredo de Justiça e/ou sigilo para a ocultação de todos os dados do Paciente, em todas as consultas públicas, a fim de viabilizar o exercício do direito profissional e de trabalho até o julgamento final deste writ, devendo-se estabelecer imediatamente todos os acessos deste aos sistemas do poder judiciário; 
3) No mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade na dosimetria e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade pela prescrição e, com efeito, determinar a baixa definitiva do feito e exclusão de todos os registros e apontamentos criminais, quer seja em cartório ou nos sistemas do judiciário, em todas as instâncias” (fls. 15-16, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2025, no Agravo em Recurso Especial n. 2.334.704/SP, determinou “a remessa dos autos à origem, com baixa da distribuição e independentemente de prazo, para que as instâncias originárias viabilizem oportunidade processual de aplicação do acordo de não persecução penal” (fl. 4, e-doc. 8).

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).

8. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito desta impetração, pelo que impossível este Supremo Tribunal conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).
 
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  
 
9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1000394-95.2019.8.26.0366, manteve o aumento das penas em dois terços pela continuidade delitiva, com os seguintes fundamentos:
“Crimes de apropriação indébita. 
Na primeira fase, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 
Ausentes agravantes ou atenuantes, permaneceu inalterada na segunda etapa dosimétrica. 
Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no §1º, inciso III, do artigo 168 do Código Penal, uma vez ter o réu se valido das suas prerrogativas de advogado para a consecução delitiva, a pena foi majorada em 1/3 (um terço), totalizando 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. 
Por fim, em razão da continuidade delitiva e considerando o número de infrações (dez), corretamente majorada a reprimenda de um dos delitos, posto que iguais, em 2/3 (dois terços), perfazendo 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. 
Ressalte-se que o crime continuado foi corretamente reconhecido, uma vez que a ocorrência dos dez delitos de apropriação indébita, praticados sob o mesmo modo de execução e condições de tempo, restou amplamente alicerçado nos autos, conforme prova oral e material analisadas acima. 
A fração adotada, ainda, guarda correspondência com a grande quantidade de delitos perpetrados e em consonância com orientação do C. Superior Tribunal de Justiça: (...)
Crimes de estelionato. 
Na primeira fase, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 
Na segunda etapa, foi corretamente reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘g’, do Código Penal, já que, conforme previamente delineado, o acusado valeu-se de sua profissão para as práticas delituosas. Assim, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) sobre as basilares, o que resulta em (01) um ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa. 
Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no §3º do artigo 171 do Código Penal, tendo em vista que os crimes foram praticados em detrimento de entidade de direito público, notadamente, a Fazenda Pública, a pena foi recrudescida em 1/3 (um terço), totalizando01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Ressalte-se que o legislador não previu a imprescindibilidade da ocorrência de prejuízo financeiro ao ente público. 
Por fim, considerando a ocorrência de diversas de infrações, que se perduraram entre 08/06/2017 e 26/06/2018, o que se extrai das guias acostadas às fls. 20/56, a continuidade delitiva foi escorreitamente reconhecida, não havendo que se falar em crime único. Assim, mantém-se o aumento na fração de 2/3 (dois terços) aplicado em primeira instância, conforme posicionamento jurisprudencial acima colacionado” (fls. 36-38, e-doc. 5).

11. A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva foi estabelecida pelas instâncias ordinárias, em relação aos crimes de apropriação indébita, no máximo (dois terços), com fundamento na quantidade de delitos cometidos pelo paciente (dez), em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO. REGIME. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
3. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 
4. Na hipótese, as jurisdições antecedentes modularam a fração de incidência da continuidade delitiva com base na quantidade de delitos praticados, fundamento compatível com a jurisprudência deste Supremo. 
5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 
6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 241.851-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADOTADA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 198.576-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.7.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias.
2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.100-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.11.2018).

12. Quanto aos crimes de estelionato, o Tribunal de origem manteve a fração de dois terços na exasperação da pena pela continuidade delitiva entre os crimes, prevista no art. 71 do Código Penal, “considerando a ocorrência de diversas infrações, que perduraram entre 08/06/2017 e 26/06/2018” (fl. 38, e-doc. 5).

Na espécie, o reconhecimento da continuidade delitiva foi afirmado pelas instâncias antecedentes à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos.

O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que a imprecisão sobre a quantidade exata de crimes praticados em continuidade delitiva não impede a fixação da fração de aumento da pena no patamar máximo de dois terços quando a conduta criminosa ocorre de forma reiterada em longo período de tempo. Assim, por exemplo:
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos 
fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC n. 127.158, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.8.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. ‘A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal’ (HC 127.158, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2015). 3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 239.409-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe 3.5.2024).

13. Para rever os fundamentos aproveitados no acórdão de segunda instância, seria necessário reexaminar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 241-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.097-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).

14. Mantidas as penas fixadas pelas instâncias ordinárias em patamar superior a dois anos de reclusão para cada um dos crimes, fica prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

15. Na espécie, não constam do processo documentos que, se fossem conhecidos ou divulgados, poderiam acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo definido pelo Relator.

Mesmo nos casos cercados de sigilo constitucional, o que não se comprova na espécie, somente os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e a seus patronos.

Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora